Tribunal: TJMT
Processo: 1007612-23.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007612-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), RAYLINE SOUSA LACERDA RODRIGUES - CPF: 033.858.371-89 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (AGRAVANTE), PAULINO PEREIRA CAMPOS - CPF: 393.778.221-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRUPO DE CONSÓRCIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM CONSISTENTE NA
ENTREGA DO BEM CONTEMPLADO –
MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que inviável o deferimento quando irreversíveis os efeitos da decisão,
ex vi
do § 3º do artigo 300, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007612-23.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO:

PAULINO PEREIRA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dr. Carlos Eduardo Moraes e Silva
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº. 1001310-70.2021.8.11.0110, ajuizada por
PAULINO PEREIRA CAMPOS
, que deferiu a tutela de urgência para determinar
“que as requeridas, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA efetuem entrega da motocicleta NXR 160 BROZ ESDD, ao autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o teto de R$10.000,00 (dez mil)”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o agravado, na ação de origem alegou que
“adquiriu junto a agravante uma cota do Consórcio Nacional Honda com o objetivo de adquirir uma motocicleta modelo NXR 160 Bros ESDD. Tendo quitado 70 de 72 parcelas. Aduziu que muito embora tenha sido comtemplado, não recebeu o bem, posto que lhe está sendo exigido o pagamento da quantia de R$4.800,00 ou R$3.500,00 com desconto. Sendo assim, alegando hipossuficiência, pleiteou a inversão do ônus da prova, responsabilidade solidária das Rés, tutela de urgência para obrigar a Agravante a proceder com a entrega da motocicleta, e indenização por danos morais, na quantia de R$8.000,00”
(sic).

Aduz que
“há de se dar destaque à total ausência de fundamentação na decisão proferida pelo d. juízo de piso ao deferir a tutela de urgência, não foi evidenciado pelo d. julgador, onde este teria vislumbrado no caso concreto, o cumprimento dos requisitos capazes de justificar a concessão da medida. Limitando-se o nobre magistrado a autorizar a antecipação, sem qualquer justificativa”
(sic).

Ressalta que
“não existe qualquer probabilidade de direito que assista ao agravado, haja vista que tal como de conhecimento notório, ao adquirir um plano de consórcio, o consorciado (com a contemplação) faz jus ao recebimento de um crédito, que pode ser utilizado de inúmeras formas, todavia, não adquire direito ao bem utilizado como padrão”
(sic).

Explica que
“o consorciado pode utilizar o crédito do consórcio, para adquirir outros bens, tais como imóvel, carro, motocicleta seminova, motocicleta de outra marca, etc. O consorciado tem inclusive a possibilidade de solicitar à administradora do consórcio, o pagamento do crédito em espécie”
(sic).

Assevera que
“tendo o agravado OPTADO por adquirir a motocicleta junto à agravante, deve se enquadrar nas condições de venda da concessionária (preço, frete prazo de entrega, disponibilidade do bem)”
(sic).

Destaca que
“não há que se falar em ilegalidade das cobranças realizadas pela agravante (frete e diferença de crédito), posto que há previsão contratual e legal que autorizam tais exigências”
(sic).

Anota que
“a contemplação do agravado ocorreu há mais de um ano, além disso, o agravado não demonstrou qual seria a necessidade de recebimento imediato da citada motocicleta, razão pela qual mostra-se nitidamente precipitada a decisão objurgada que determina a entrega da motocicleta, sem que a análise mais aprofundada da questão”
(sic).

Afirma que a irreversibilidade da medida é certa, pois
“uma vez entregue a motocicleta ao agravado (zero quilômetro), não há meios de reversão da decisão (devolução do bem à agravante)”
(sic).

Narra, ainda, que
“até a presente data, o agravado não efetivou a aquisição de sua motocicleta junto à concessionária motogarças, ora agravante, tendo feito mero orçamento, todavia, discordando dos valores exigidos, não concretizou a aquisição do bem, de modo que a agravante não recebeu qualquer quantia do agravado, estando o crédito deste integralmente disponível junto à administradora do consórcio”
(sic).

Pondera que
“para a retirada da motocicleta junto à agravante, o agravado precisa pagar o valor da diferença de crédito. Isso por que, o crédito do consórcio não é suficiente para quitar a motocicleta pretendida, uma vez que o bem custa valor superior junto à agravante”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a decisão agravada, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, requer
“seja excluída a multa por descumprimento, bem como seja concedido prazo mínimo de 90 (noventa) dias para que a agravante proceda com a entrega da motocicleta ao agravado”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 05/05/2022, conforme Id 126887183, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pela agravante (Id 130057695) e cujos termos foram rebatidos nas contrarrazões acostadas no Id 132554181.

Contraminuta ofertada no Id 129949698, em que o agravado destaca que
“as parcelas do consórcio já foram quitadas integralmente”
, motivo pelo qual entende que
“a Agravante deve entregar o bem ao Agravado, haja vista que o mesmo quitou todas as parcelas do consórcio, e a cobrança do referido valor de aumento do valor da motocicleta não está prevista no contrato, sendo indevida, portanto”
(sic). Pede, assim, o desprovimento deste instrumento e a manutenção da decisão verberada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros,
deixa de opinar por não vislumbrar
interesse ministerial

(Id 134005696).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id 125565677.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado singular que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar
“que as requeridas, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA efetuem entrega da motocicleta NXR 160 BROZ ESDD, ao autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o teto de R$10.000,00 (dez mil)”
(sic).

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...) No que dispõe o art. 300, do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que, havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada.

Nesse diapasão, as tutelas provisórias de urgência, sejam cautelares ou satisfativas, subordinam-se a dois pressupostos específicos: fundado no receio de dano (periculum in mora) e probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris).

Nesse prisma diante das provas apresentadas pelo autor nos autos,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, determino que as requeridas
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
e
MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
efetuem entrega da motocicleta NXR

160 BROZ ESDD, ao autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00

(cem reais) até o teto de R$10.000,00 (dez mil)”
(Id 125536664)

Pois bem. Inicialmente, no tocante à inversão do ônus da prova, pertinente registrar que, tratando-se a hipótese dos autos de nítida relação de consumo, e considerando a vulnerabilidade econômica do consumidor, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada neste ponto. O mesmo, contudo, não se diz em relação ao próprio direito suscitado pelo mesmo, especialmente em tutela provisória.

E digo isso porque, n
os termos do artigo
300
,
caput
, do
Código de Processo Civil
, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ainda, de acordo com o § 3º,
“a tutela de urgência de natureza antecipada
não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Feito este registro, da leitura da petição inicial acostada na origem, verifica-se que o autor, ora agravado, ajuizou a demanda cominatória alegando, em síntese, q
ue adquiriu junto à agravante uma cota do Consórcio Nacional Honda com o

objetivo de adquirir uma motocicleta modelo NXR 160 Bros ESDD, tendo quitado 70 (setenta)

de 72 (setenta e duas) parcelas.

Aduziu que, muito embora tenha sido comtemplado, não recebeu o bem,

posto que lhe está sendo exigido o pagamento de uma quantia de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) ou

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) com desconto para pagamento à vista, proveniente de valorização do bem.

Por sua vez, a agravante alega que
há expressa disposição contratual no item 4.5, letra ‘G’ das cláusulas

consorciais, que dispõe que o consorciado, aqui agravado, ficará obrigado às despesas referentes a

frete e seguro (quando contratado) de transporte quando da aquisição do bem. E complementa que por ser uma concessionária Honda,
“não está sujeita a tabelamento de preço, sendo perfeitamente lícita a cobrança de diferença de crédito, bem como de frete”
(sic), circunstância essa autorizada pela legislação vigente.

Nesse cenário, verifica-se que a questão é
controversa
, havendo nítida divergência de narrativas das partes, de modo que havendo dúvida a respeito da situação fática, se afigura descabido o adiantamento da tutela antecipada, sendo necessário aguardar o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória.

De mais a mais, verifica-se que
a medida é
satisfativa
, e esgota o próprio mérito da ação principal, se mostrando temerária a imposição da obrigação
initio litis
, tendo em vista a
irreversibilidade
da providência.

Aliás,
“Antecipar irreversivelmente seria antecipar a própria vitória definitiva
do autor, sem assegurar ao réu o exercício do seu direito fundamental de se defender, exercício esse que, ante a irreversibilidade da situação de fato, tornar-se-ia absolutamente inútil, como inútil
seria
, nestes casos, o prosseguimento do próprio processo”
(ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 5a Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 101)

Sobre a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com natureza satisfativa e irreversível, inclusive envolvendo
cotas de consórcio
, já decidiu este Sodalício, confira:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar a transferência dos veículos, sob pena de multa, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória, e do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, § 3º, do CPC
.”
(TJ-MT 10130887620218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – CONCESSÃO INVIÁVEL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o contraditório ainda não foi viabilizado e há incerteza quanto aos argumentos apresentados, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência ante o risco de irreversibilidade da decisão (§ 3º do artigo 300 do CPC)
”
(N.U 1011120-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO POR NÃO SE ENQUADRAR NOS CRITÉRIOS DA ADMINISTRADORA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, embora seja incontroverso o pagamento do valor do lance pelo Agravante, o regulamento do consórcio prevê a possibilidade da administradora fazer a análise da capacidade financeira do consorciado para a liberação do crédito e, como se observa, o Recorrente não demonstrou sua capacidade de pagamento, razão pela qual a Agravada pode ter negado a liberação da carta de crédito. Na dúvida, a probabilidade do direito não se evidencia.

Do mesmo modo, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em especial por que, de acordo com o § 3.º do art. 300, do CPC, não se concede antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tal como no caso em apreço
.”
(N.U 1001103-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Por tais razões, tenho a reforma da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão agravada e revogar
a tutela de urgência vindicada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº. 1001310-70.2021.8.11.0110.

Diante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022